Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721263-48.2018.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZA DE CARVALHO SIGMARINGA SEIXAS, MARCELO AUGUSTO SANTOS PORTILHO, ROBERTO LUIZ SANTOS PORTILHO RECORRIDA: COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. PEDÁGIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, à luz da teoria do risco administrativo, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações as quais a concessionária de serviço público tinha o dever legal específico de agir e impedir o dano – função de vigilância e oferecer boas condições de tráfego –, em contrapartida ao pedágio que cobra, e a sua omissão cria situação propícia à ocorrência do evento danoso. Precedentes. 2. Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, §6o, da CF/88), a relação entre a concessionária administradora de rodovia e os motoristas que ali trafegam mediante contraprestação (pedágio) enquadra-se na hipótese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art.1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito. 3. O acidente decorrente do atropelamento de animal silvestre na rodovia não configura caso fortuito ou de força maior, como forma de afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, mas de risco inerente ao tipo de atividade exercida, uma vez que a concessionária possui a obrigação legal de fiscalizar, zelar pela conservação e segurança incontinente da rodovia sob a sua responsabilidade. 4. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária – existência do dano, nexo de causalidade e omissão especifica decorrente da falha de segurança – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico na rodovia, sendo os orçamentos do conserto do veículo suficientes para a mensuração do quantum devido. 5. Igualmente, cabível indenização a título de lucros cessantes – que compõem o dano material –, diante da comprovação de que o proprietário utilizava o automóvel como prestador de serviços para aplicativo de transporte, sendo os comprovantes de faturamento semanal da uber suficientes para se apurar a média de rendimentos. 6. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento. 7. Recurso dos autores e da concessionária ré parcialmente providos, para tão somente alterar a base de cálculo dos lucros cessantes e afastar a condenação a título de danos morais. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando que estão presentes os elementos da responsabilidade civil decorrente da conduta omissiva da recorrida, a qual configuraria dano moral, independentemente de ter causado lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK, OAB/SP 234.992, e LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI, OAB/SP 247.472. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 186 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudência” (AgInt no AREsp 1594520/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK, OAB/SP 234.992, e LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI, OAB/SP 247.472. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025